Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DEPÓSITOS REALIZADOS ACIMA DO VALOR DEVIDO. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Constatado que os valores depositados judicialmente ultrapassam o montante do débito exequendo, a parcela excedente deverá ser restituída à parte executada.
Apelação Cível provida.